Tribunal: CARF
Processo: 10925.738801/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.738801/2018-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.740 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
LUIZ HENRIQUE AZEVEDO GRUBBA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS QUE
NÃO DECORREM DE APOSENTADORIA. SÚMULA CARF 63. Para gozo
da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma,
reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO. A dedução de pensão
alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física é permitida,
em face das normas do Direito de Família, quando comprovado o seu efetivo
pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de 2008, de escritura pública
que especifique o valor da obrigação ou discrimine os deveres em prol do
beneficiário. (Súmula CARF no 98.). Não Comprovada a existência da pensão
alimentícia judicial, ou seu pagamento, deve ser mantida a glosa anteriormente
efetuada.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS NÃO COMPROVADA. Não
comprovadas
as
despesas
médicas
glosadas
pela fiscalização
com
documentação hábil e idônea, deve-se manter a glosa relativa às deduções
indevidas de despesas médicas

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.738801/2018-19
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.740 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.738801/2018-19

Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada),
Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 93-99) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) O contribuinte pagava verbas alimentícias à sua ex esposa e aos seus filho,
em valor mensal de R$ 5.000,00, na proporção de 1/3 para cada um,
conforme documentos já juntados com a impugnação. A morte de Luiz
Henrique de Azevedo Grubba impediu que a inventariante obtivesse os
comprovantes de transferência junto à instituição financeira, o que revela a
necessidade de expedição de ofício para que sejam por ela fornecidos –
além de depoimento pessoal da ex esposa. A legislação vigente possibilita
a dedução de valores pagos a título de pensão alimentícia da base de
cálculo do imposto de renda (art. 4o, I e II, da Lei no 9.250/95, art. 72 da
Lei no 9.580/2018). A contribuinte Eugênia Coeli Novaes (CPF
019.473.568-01), estava dispensada da entrega da declaração de ajuste
anual do IRPF/2014 (ano calendário 2013), tendo em vista que lhe cabia
tão somente 1/3 do valor da pensão de R$ 5.000,00 e os outros 2/3
referente aos filhos menores. Os montantes devem ser deduzidos da base
de cálculo do imposto, não devendo ser desconsiderados os recibos de
pagamento de pensão alimentícia apresentados. Isso porque a Lei não
estabelece formalidade para comprovar a transferência de valores desse
gênero.
b) O recorrente era portador de moléstia grave (mieloma múltiplo sintomático
– câncer), tendo sido diagnosticado nos anos 2004/2005, conforme
documentos acostados aos autos. Por essa razão, tinha o direito à isenção
de IRPF conforme art. 35 do Decreto 9.880/2018;
c) Não há elementos capazes de indicar a má fé do recorrente no caso
concreto.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Diante do exposto, requer o acolhimento do presente recurso à vista de todo o exposto,
demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e requer a
recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.740 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.738801/2018-19

O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Sentença judicial (fls.
100-103).
A presente questão diz respeito à Notificação de Lançamento no
2014/109132894695849 (fls. 45-51) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de
Pessoa Física - Suplementar, em face de Luiz Henrique Azevedo Grubba (CPF no 996.710.008-
78), referente a fatos geradores ocorridos no ano calendário de 2013 (exercício de 2014). A
autuação alcançou o montante de R$ 27.268,51 (vinte e sete mil duzentos e sessenta e oito reais e
cinquenta e um centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 02/11/2018 (fl. 53-55 e
58).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fls. 46-48):
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Glosa do valor de R$ ********60.000,00, indevidamente deduzido a título de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta
de previsão legal para sua dedução.
Glosa de 60.000,00 declarados como pagos a Eugênia Coeli Novaes a título de pensão
alimentícia, devido à falta de comprovação de pagamento ou depósito da referida
pensão em conta conforme determinado na Ação de separação homologada
judicialmente.
Enquadramento Legal: Art. 8o, inciso II, alínea “f”, da Lei n.o 9.250/95; arts. 49 e 50 da
Instrução Normativa SRF n.o 15/2001, arts. 73, 78 e 83 inciso II do Decreto n.o 3.000/99
- RIR/99.
Dedução Indevida de Despesas Médicas:
Glosa do valor de R$ **********4.808,01, indevidamente deduzido a título de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução, conforme abaixo descriminado.
[...]
Enquadramento legal: Art. 8o, inciso II, alínea “a” e §§ 2o e 3o, da Lei no 9.250; arts. 43
a 48 da Instrução Normativa SRF no 15/2001, arts 73, 80 e 83, inciso II do Decreto no
3.000/99 – RIR/99.
Glosa das seguintes despesas por falta de comprovação do pagamento:
- R$ 3.047,84 Sul América Seguro Saúde S.A
- R$ 1.565,70 IAMSPE
- R$ 194,47 Central Unimed
O contribuinte foi intimado através do Termo de Intimação Fiscal no
2014/449358707791190 a apresentar os comprovantes das despesas médicas e seu
efetivo pagamento e não apresentou nenhum documento a respeito.
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 2-12), pela qual levantou argumentos
semelhantes aos posteriormente apresentados com o recurso voluntário. A impugnação veio
acompanhada dos seguintes documentos: i) Procuração (fls. 13); ii) Documentos pessoais (fls.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.740 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.738801/2018-19

14-16); iii) Termo de compromisso de inventariante (fls. 17); iv) Certidão de casamento (fls. 18);
v) Certidão de óbito (fls. 19); vi) Relatórios médicos (fls. 20-24); vi) Cópia de página em sítio
eletrônico a respeito de isenção de IPRF por moléstia grave (fls. 25-28); vii) Documentos de
processo judicial (fls. 29-33).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP (DRJ),
por meio do Acórdão no 16-89.504, de 05 de setembro de 2019 (fls. 75-83), deu parcial
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2013
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão sem ementa, em cumprimento ao disposto no art. 2o da Portaria RFB no 2.724,
de 27 de setembro de 2017.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 18 de novembro de 2020 (fl. 89), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 20 de janeiro de 2021 (fl. 92). A contagem do prazo
deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Note-se que foi juntada decisão judicial no processo no
5000483-
37.2018.4.04.7219/SC, no qual foi discutido o reconhecimento de isenção sobre proventos de
aposentadoria do regime geral da previdência social e do regime próprio dos servidores do
Estado de São Paulo recebidos pelo recorrente, em decorrência de moléstia grave.
Em que pese tenha o contribuinte lançado mão de argumentação que se apoia na
referida decisão, tem-se que o objeto dos autos de infração ora analisados é diversa – pois se
concentra na glosa de deduções indevidas. Dessa forma entendo que não se aplica a Súmula
CARF 1 ao caso concreto.
Mérito
Das matérias devolvidas
2. Da moléstia grave
Alega-se pelo recurso voluntário que o contribuinte tinha direito à isenção de
IRPF desde 2005, tendo em vista ser portador de moléstia grave desde essa época como
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.740 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.738801/2018-19

demonstrariam os documentos apresentados com a impugnação – relatório emitido pelo médico
assistente Dr. Nelson Hamerschlak, descrevendo tratamento realizado no Hospital Albert
Einstein em São Paulo/SP, além de laudos, atestados e prontuários (fls. 20-24). De outro lado, a
decisão recorrida entendeu que a condição afirmada não foi suficientemente comprovada.
Dispõe o art. 6o, inciso XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 1988:
Art. 6o - Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004)
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei no 8.541,
de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995).
Para o reconhecimento da isenção de que trata os dispositivos transcritos
anteriormente, o art. 30 da Lei no 9.250, de 1995, exige que a moléstia seja comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, conforme transcrição a seguir:
Art. 30 - A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
(...)
Ainda, é necessário observar o quanto fixado pela Súmula no 63 deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.740 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.738801/2018-19

Tal entendimento está de acordo com as exigências do próprio Código Tributário
Nacional, que prevê a interpretação literal de dispositivos legais que introduzam isenções
tributárias no ordenamento jurídico:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Como acima mencionado, foi juntada aos autos sentença judicial no processo de
no 5000483-37.2018.4.04.7219/SC (fls. 100-103), a qual reconheceu que o contribuinte era
portador da moléstia grave alegada desde 2005, bem como que tinha direito à isenção de IRPF
sobre os proventos de aposentadoria pelo RGPS (NB 175.235.934-5).
Em consulta ao mencionado processo através do sítio eletrônico do Tribunal
Regional da 4a Região, foi possível verificar que foram julgados embargos de declaração opostos
à tal decisão para fixar o seguinte:
I - RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios à sentença do evento 17, sob a alegação de erro
material no decisum, na medida em que a sentença desconsiderou a data de início
efetivo da aposentadoria concedida ao autor, mencionando apenas a data de início do
pagamento das parcelas devidas.
Intimada, a Fazenda deixou de se manifestar acerca do teor dos embargos.
Vieram os autos conclusos.
II - FUNDAMENTAÇÃO
De início, cabe ressaltar que, nos termos do art. 1.022 do CPC/15, cabem embargos de
declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material.
Razão assiste ao embargante.
De fato, deve ser esclarecido na sentença que a isenção do imposto de renda incide
sobre todo o montante referente à concessão da aposentadoria NB 175.235.934-5, desde
sua data de início, em 23/01/2014, e não apenas sobre os pagamentos periódicos,
iniciados em 01/11/2016.
Desta feita, dou provimento aos embargos para alterar a sentença nos termos a seguir,
em substituição ao anteriormente lançado:
"(...)
No caso dos autos, a parte autora comprovou ser portadora de NEOPLASIA
MALIGNA (evento 1 - OUT6 e DECL13), a qual tem evoluído e trazido muitas
complicações para a sua saúde.
Em resposta (ev.14, PET1), a Fazenda Nacional entendeu estar suficientemente provada
a condição de dispensa do imposto de renda descrita pela parte autora, deixando de
contestar o feito.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.740 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.738801/2018-19

Sendo assim, deve ser homologado o reconhecimento do pedido do autor pelo réu,
confirmando-se a decisão liminar de evento 09 e deferindo a restituição dos valores
vertidos a título de imposto de renda relativo ao benefício previdenciário NB
175.235.934-5 desde 23/01/2014, data de início do benefício (ev.1, OUT9, p.1), tendo
em vista que, à época, o autor já se encontrava acometido pelo câncer, conforme consta
dos atestados juntados ao feito (patologia remonta ao ano de 2004/2005 - evento 15,
COMP2, p.2).
(...)
b) Quanto ao pedido remanescente, confirmo a decisão de evento 09 e, no mérito,
HOMOLOGO o reconhecimento do pedido exercido pela ré, extinguindo o feito com
fundamento no art. 487, III, a do CPC para:
b.1) declarar a isenção de imposto de renda retido na fonte sobre os proventos da
aposentadoria NB 175.235.934-5;
b.2) condenar a ré a restituir à parte autora todos os valores retidos a tal título, em razão
da concessão da referida aposentadoria, atualizados nos termos da fundamentação.
Sem custas e sem honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95 c/c o art. 1o da Lei
10.259/01).
(...)
Merecem ser acolhidos, portanto, os embargos.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, dando-lhes provimento nos
termos acima.
Sem custas processuais.
Publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se, reabrindo-se o prazo recursal.
A referida decisão transitou em julgado em 29/06/2018.
O reconhecimento do direito à isenção se deu exclusivamente em relação aos
valores recebidos à título da aposentadoria de NB 175.235.934-5, a partir de 23/01/2014. De
outro lado, o auto de infração em análise diz respeito à valores indevidamente deduzidos do
imposto de renda do ano calendário de 2013.
Não é possível admitir dispensa de comprovação das despesas glosadas com base
na isenção por moléstia grave, especialmente porque:
a) Essa modalidade incide apenas sobre rendimentos de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão;
b) Os proventos de aposentadoria do recorrente se referem apenas ao período
a partir de 23/01/2014; e
c) Os rendimentos recebidos em 2013 não são provenientes de aposentadoria
– tanto que as declarações do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte do
ano de 2013 (fls. 68-72) refletem apenas outros tipos de rendimento
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.740 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.738801/2018-19

(decorrentes de decisão judicial, do trabalho assalariado e participação nos
lucros ou resultados).
Nesse sentido, descabem às alegações do recorrente no que diz respeito à isenção
por moléstia grave.
2. Da pensão alimentícia.
Alega-se pelo recurso voluntário que efetivamente foram pagos R$ 5.000,00
mensais à ex esposa e aos filhos do contribuinte, na proporção de 1/3 para cada um, em que pese
não ser possível a obtenção dos comprovantes pela inventariante junto à instituição financeira em
decorrência do óbito do contribuinte. Entende cabível a expedição de ofício para que sejam
fornecidos tais documentos.
Sobre esse ponto, assim entendeu a DRJ:
12. A dedução de pensão alimentícia encontra previsão na alínea f, do inciso II, do art.
8o, da Lei no 9.250/1.995, abaixo, transcrito:
Lei no 9.250/1.995
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
......
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2.008);”
13. No que tange à comprovação de deduções, o art. 73, caput e § 1o, do Regulamento
do Imposto de Renda consubstanciado no Decreto no 3.000, de 26/03/1.999 (RIR/99),
assim estabelece:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o)”. (grifo nosso)
14. Por sua vez, o art. 797 do referido Regulamento, dispõe sobre a guarda de
documentos no seguintes termos:
“Art. 797. É dispensada a juntada à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes, a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 de junho de
1968, art. 4o).”
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.740 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.738801/2018-19

15. Ao tratar da impugnação, os artigos 15, 16 e 17, todos do Decreto no 70.235/1.972
(Processo Administrativo Fiscal-PAF) e alterações posteriores, dispõem que:
“Art.15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Parágrafo único. A Administração Tributária poderá estabelecer hipóteses em que as
reclamações, os recursos e os documentos devam ser encaminhados de forma eletrônica
ou apresentados em meio magnético ou equivalente (Redação dada pela Lei no
8.748/1.993)
Art.16. A impugnação mencionará:
..........
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748/1.993)
.........
Art.17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532/1.997)
Parágrafo único. O sujeito passivo apresentará os pontos de discordância e as razões e
provas que tiver e indicará, no caso de perícia, o nome e endereço do seu perito.” (grifos
nossos)
16. Dos dispositivos legais supracitados, conclui-se que cabe ao contribuinte a prova de
que faz jus à dedução de pensão alimentícia judicial pleiteada na declaração de ajuste
anual do IRPF/2.015 (ano-calendário 2.014), no valor de R$ 60.000,00, e objeto de
glosa no lançamento, e que as respectivas provas devem ser apresentadas quando da
interposição da impugnação, sob pena de preclusão desse direito.
17. Em anexo à peça impugnatória, foram apresentados os documentos de fls. 29 a 33,
atinentes à Ação de Separação do contribuinte e de Eugênia Coeli Novaes Grubba
(processo no 583.00.2006.162039-7/000000-000, que tramitou na 9a Vara da Família e
Sucessões do Foro Central da Comarca de São Paulo), cuja sentença que homologou a
separação judicial dos cônjuges requerentes transitou em julgado em 04/10/2.006 (fl.
32), ficando estipulado que o contribuinte ficaria obrigado ao pagamento de pensão
alimentícia aos filhos e à ex-esposa, no valor de R$ 5.000,00 mensais, na proporção de
um terço para cada uma das partes.
18. Não obstante o estipulado na supracitada Sentença Judicial de Separação
Consensual, não constam dos autos comprovantes de pagamento da referida pensão
alimentícia, observando-se, ainda, que, em consulta aos Sistemas Informatizados da
Receita Federal do Brasil, constatou-se que a ex-cônjuge do contribuinte, Eugênia Coeli
Novaes, CPF no 019.473.568-01, sequer apresentou a declaração de ajuste anual do
IRPF/2.014 (ano-calendário 2.013), onde poderia estar consignado o rendimento
recebido a título de pensão alimentícia judicial.
19. Assim sendo, por falta de comprovação do pagamento da pensão alimentícia judicial
que foi objeto de glosa no lançamento, no montante de R$ 60.000,00, fica inviabilizado
o restabelecimento da correspondente dedução.
Veja-se que a decisão recorrida reconheceu a existência de sentença judicial que
confirma a obrigação do contribuinte de pagar o montante mensal à título de pensão alimentícia.
No entanto, ficou acertadamente consignado não apenas que a dedução exige a comprovação dos
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.740 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.738801/2018-19

pagamentos, mas também que é dever do contribuinte a boa guarda e manutenção dos
documentos e demais elementos que sustentem suas alegações.
Nesse sentido, descabem as afirmações com relação a impossibilidade de
obtenção dos elementos probatórios, visto que já deveriam estar sendo adequadamente
guardados pelo contribuinte. Sendo assim, entendo que deve ser mantida a decisão recorrida
nesse ponto.
3. Das despesas médicas
Nota-se que não foram formuladas razões específicas no âmbito do recurso
voluntário acerca da glosa de deduções de despesas médicas. Por esse motivo, entendo cabível a
manutenção da decisão recorrida nesse ponto.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital